Tribunal: CARF
Processo: 17095.720248/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720248/2020-33
ACÓRDÃO
1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AGREX DO BRASIL S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ÁGIO. DETUTIBILIDADE PELA DETENTORA
DO PATRIMÔNIO. A permissão para dedução da amortização de ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura não se mantém em favor
da sociedade cindida, quando caracterizado que o patrimônio gerador do
resultado tributável foi transferido para a nova sociedade, vez que desfeita
a necessária confusão patrimonial entre a investidora e a investida antes
configurada na incorporação precedente.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REAIS INVESTIDORAS. DEDUTIBILIDADE. O ágio é
amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da investida e vice-
versa, em razão de incorporação, fusão ou cisão. O aspecto pessoal da
permissão legal para amortização do ágio está direcionado à investida e à
investidora real, que avalia, assume o risco do investimento e efetivamente
desembolsa o preço acima do patrimônio contábil, em sua parcela
calculada com base em expectativa de rentabilidade futura. A real
investidora é a empresa que despendeu os recursos necessários para o
investimento e não a empresa veículo, mera repassadora desses recursos,
que, ato contínuo, adquire as quotas da investida, para depois ser extinta
por cisão. Não há absorção de patrimônio quando as reais investidoras e as
investidas permanecem com personalidades jurídicas distintas. É
indedutível do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a despesa de
amortização de ágio, quando não há absorção do patrimônio das investidas
pelas reais investidoras.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA. Por
decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de
ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades
apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não
recolhimento de estimativas de tributos.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada, não conhecer do recurso voluntário quanto à
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL por preclusão e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade e a solicitação de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário quanto à glosa da amortização do denominado ágio SS. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação à glosa das despesas com amortização do
denominado ágio Mitsubishi. Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e
André Luis Ulrich Pinto que votaram por dar provimento para restabelecer a amortização
efetuada. Por voto de qualidade negar provimento ao recurso voluntário quanto à cobrança da
multa isolada. Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e André Luis Ulrich
Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por cancelar essa exigência

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário visando a reforma do acórdão no 107-
009.454, prolatado em 12/06/2021, pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) 07, que considerou parcialmente procedente a impugnação. O acórdão restou
assim ementado:
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
EFEITOS.
Os
julgados
administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda
que consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua
eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS. Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. A suspensão da
exigibilidade de crédito tributário é fato jurídico decorrente da interposição de
recurso administrativo que o ataque, pelo que não há providências a serem
determinadas, em sede de julgamento, nesse sentido. Mormente quando não
consta dos autos controvérsia sobre a pleiteada suspensão, o que situa a matéria
fora do alcance da esfera de julgamento.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. A realização de diligências e perícias tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide. Assim, pressupõem a necessidade de se conhecer determinada matéria,
bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para
esclarecer. São, por conseguinte, providências desnecessárias quando o feito
contém todos os elementos suficientes para seu prosseguimento, inexistindo
qualquer dúvida que dependa de novas aferições de dados factuais.
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. No processo
administrativo o Estado é, ao mesmo tempo, parte e juiz. Essa inamovível
desigualdade deve ser compensada por uma atuação a mais isenta possível na
condução do processo. A vista de tal constatação, a busca pela verdade material
não autoriza o julgador a substituir os interessados na produção das provas.
ART. 24 DA LINDB. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. A situação tratada no artigo 24 da
LINDB não se dirige ao regramento do contencioso extrajudicial tributário. Tanto
por não ser o julgamento administrativo uma modalidade de revisão de ofício -
mas de controle de legalidade estrito da lide instaurada - quanto pelo dispositivo
alcançar apenas a revisão de atos administrativos específicos - aqueles dos quais
decorra um benefício ao particular plenamente constituído. A inaplicabilidade da
Lei de Liberdade Econômica ao processo administrativo tributário decorre de
expressa disposição de seu texto.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. ÁGIO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não é pressuposto legal para a dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica que sua
contraparte, pessoa física ou jurídica, tenha, relativamente à prévia compra e
venda da correspondente participação societária, apurado ganho de capital e/ou
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
4
efetuado a respectiva tributação. Mesmo porque pode haver ganho de capital
sem ágio e vice-versa, afinal enquanto este toma como referência o patrimônio
líquido, aquele tem como base o custo de aquisição.
CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ÁGIO. DETUTIBILIDADE PELA DETENTORA DO
PATRIMÔNIO. A permissão para dedução da amortização de ágio fundado em
expectativa de rentabilidade futura não se mantém em favor da sociedade
cindida, quando caracterizado que o patrimônio gerador do resultado tributável
foi transferido para a nova sociedade, vez que desfeita a necessária confusão
patrimonial entre a investidora e a investida antes configurada na incorporação
precedente.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REAIS INVESTIDORAS. DEDUTIBILIDADE. O ágio é
amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da investida e vice-versa,
em razão de incorporação, fusão ou cisão. O aspecto pessoal da permissão legal
para amortização do ágio está direcionado à investida e à investidora real, que
avalia, assume o risco do investimento e efetivamente desembolsa o preço acima
do patrimônio contábil, em sua parcela calculada com base em expectativa de
rentabilidade futura. A real investidora é a empresa que despendeu os recursos
necessários para o investimento e não a empresa veículo, mera repassadora
desses recursos, que, ato contínuo, adquire as quotas da investida, para depois
ser extinta por cisão. Não há absorção de patrimônio quando as reais investidoras
e as investidas permanecem com personalidades jurídicas distintas. É indedutível
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a despesa de amortização de ágio,
quando não há absorção do patrimônio das investidas pelas reais investidoras.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA. Por decorrerem de
distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício - incidentes sobre
tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as denominadas multas
isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas de tributos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Não sendo possível colher dos autos
elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a qualificação da
penalidade imposta de ofício, deve-se reduzir a multa para o seu patamar base de
75%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de autuação fiscal decorrente da dedução indevida de despesas
com amortização de dois ágios que, no entender da autoridade lançadora, seriam indedutíveis. A
exigência foi sancionada com multa qualificada (150% à época dos fatos).
A DRJ, ao julgar o feito, considerou o lançamento procedente, mas decidiu por
desqualificar a multa por entender que não estariam presentes os requisitos legais para a sanção
de 150%. Por este motivo, submeteu a parte procedente da impugnação a nova apreciação por
este Conselho:
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
5
Submeta-se a decisão à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), por força de REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017. É importante salientar que a exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Por economia processual, reproduzo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o em seguida com os eventos ocorridos posteriormente à sua prolação:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração (fls. 1.324 e ss), através dos quais
foram consubstanciadas exigências de imposto sobre a renda da pessoa jurídica
(IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), respectivamente, nos
valores de R$ 15.470.111,30 e R$ 4.814.303,80, inclusos multa de ofício
qualificada em 150%, multa isolada de 50% e juros de mora, calculados com
emprego da taxa Selic, até a data do lançamento.
O lançamento é referente aos anos-calendário 2015 a 2018. No período, a
interessada foi tributada pelo lucro real anual.
A imposição de multa isolada(2016 a 2018), deveu-se a suposto não recolhimento
de estimativas.
A infração foi descrita, no auto de infração de IRPJ, como: "EXCLUSÕES
INDEVIDAS”. Em termos equivalentes, foi consignada no auto de infração de CSLL.
Do que consta do termo de verificação fiscal (fls. 1.357 e ss), destaca-se o
seguinte:
Há histórico de reorganizações societárias, no curso das quais a interessada,
referida no TVF como AGREX S.A, apurou e deduziu ágio.
A fiscalização reconstituiu os fatos conforme o seguinte:

Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
6

A narrativa da autoridade fiscal prossegue conforme o seguinte:

Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
7

[...]

[...]

Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
8

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
9

[...]

[...]

[...]

Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
10

[...]

[...]

Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
11
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
12

[...]

Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
13

[...]
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
14

[...]

Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
15

[...]

Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
16
Inconformada com a exigência fiscal, da qual tomou ciência em 10/12/2020 (fls.
1.392 e ss), a interessada, em 11/01/2021 (fls. 1.398), apresentou a impugnação
de fls. 1.401 e ss. Em síntese, sobre o mérito da imputação fiscal, disse:
IV. DO DIREITO: DA LEGITIMIDADE DOS VALORES DE ÁGIO AMORTIZADOS
Segundo o Fisco, o “primeiro ágio” (aquisição da SS Negócios, em 2008) não
seria amortizável e dedutível pelo fato de que, devido à cisão ocorrida em
2013, com transferência de parte do patrimônio da Impugnante para a
Agrex Patrimonial, o ágio deveria ter sido baixado.
Já o “segundo ágio” (denominado no Termo de Verificação Fiscal de “ágio
SS Mitsubishi”), não seria dedutível, na visão do Fisco, em razão de a Agrex
Ltda. supostamente não ter sido a “real adquirente” da Impugnante, mas
sim uma alegada “empresa veículo”, sem substância econômica e utilizada
na estrutura com finalidades exclusivamente fiscais.
Contudo, apenas com a descrição dos fatos acima já ficou claro que essas
acusações são completamente infundadas e não encontram qualquer
suporte na legislação em vigor, notadamente a Lei no 9.532/1997. Ambas as
aquisições, como visto, envolveram partes não-relacionadas, pagamentos
efetivos de preço, apuração de ganhos de capital tributáveis pelos
vendedores e propósitos negociais não tributários. A Agrex Ltda. era
sociedade existente, operacional e que não poderia, sob qualquer
circunstância, ser considerada como uma suposta “empresa veículo”.
[...]
Ainda assim, essa E. DRJ deve levar em consideração os seguintes
argumentos que demonstram a improcedência da glosa dessas despesas de
amortização de ágio:
(a) relativamente ao “ágio SS Negócios”, o fundamento econômico era a
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida e esses valores se
tornaram sujeitos ao regime fiscal da Lei no 9.532/1997 com a incorporação
da LGBA pela Impugnante em 2010. Não cabe o Fisco alegar que, pela
segregação de determinados ativos em 2013, deveria ocorrer uma suposta
baixa desse ágio. Além de a própria fundamentação econômica original
daquele ágio jamais ter sido questionada, essa rentabilidade acabou sendo
confirmada na prática, independentemente da cisão ocorrida em 2013. E
ainda que fosse admitido o equivocado entendimento da Fiscalização – o
que se faz somente para fins de argumentação – é importante deixar claro
que mesmo em casos envolvendo ágio fundamentado na mais-valia de
ativos a Lei no 9.532/1997 jamais condicionou o aproveitamento do ágio à
propriedade do ativo subjacente, sendo esse aspecto expressamente
confirmado pelo art. 7, § 2o;
(b) com relação ao “ágio SS Mitsubishi”, a Agrex Ltda. foi, sob qualquer
perspectiva, a “real adquirente” da participação na Impugnante. Ela
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
17
efetivamente negociou com os vendedores as compras de participação
societária, celebrou os contratos de compra e venda, efetuou diretamente
o pagamento de preço, não havendo nenhum tipo de “transferência” ou
“sequências de operações”. A Agrex Ltda., ao contrário do que
incorretamente afirma o Fisco, não era uma holding pura – tratava-se de
entidade operacional, e contava com existência prévia, detinha ativos e
passivos próprios. Tanto na perspectiva jurídica, como na perspectiva
contábil, a Agrex Ltda. é a “real adquirente” da Impugnante;
(c) as alegações do Fisco sobre a Agrex Ltda. ser uma suposta empresa-
veículo apenas refletem uma indevida tentativa de aplicação do disposto no
artigo 116, parágrafo único, do CTN. Todavia, além de carecer de
regulamentação, essa regra não pode ser aplicada a este caso, pois foram
razões empresariais e de negócio que levaram a Agrex Ltda. a adquirir
participação na Impugnante, e não outra sociedade estrangeira ligada a seu
grupo econômico;
(d) o Fisco deveria ter seguido as “orientações gerais” vigentes à época dos
fatos que restaram confirmadas em diversos precedentes do E. CARF à
época dos fatos. Nesse sentido, é fundamental que seja considerado o
disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e
a Lei de Liberdade Econômica, já que esse critério nada mais é do que a
positivação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança
legítima, intrínsecos à interpretação e aplicação do Direito Tributário; e
(e) paralelamente a todos os argumentos acima, tratando-se de valores de
ágio reconhecidos a partir de operações que levaram à correspondente
tributação dos ganhos de capital auferidos pelos vendedores, tanto a
jurisprudência quanto a doutrina reconhecem a sua validade e a
possibilidade de amortização e dedução para fins fiscais.
IV.1 ÁGIO “SS NEGÓCIOS DE ORIGINAÇÃO AGRÍCOLA S/A”
Apesar de a fiscalização considerar que o ágio oriundo da incorporação da
SS Negócios de Originação Agrícola S/A pela LGBA estava atrelado aos
imóveis que compunham o patrimônio líquido daquela, o laudo
confeccionado à época da operação expressamente destacou que a origem
do ágio residia na expectativa de rentabilidade futura da empresa. É uma
questão incontroversa e que não foi objeto de questionamento pela D.
Fiscalização.
O documento revela que a avaliação dos imóveis era condizente com seu
valor de mercado, sendo este o mesmo valor registrado na contabilidade
quando da incorporação pela LGBA.
Este conceito e origem do ágio era de sapiência da auditoria fiscal,
conforme o destaque da seguinte passagem extraída do relatório fiscal:
“Dessa forma, não pode haver a amortização do ágio quando o patrimônio,
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
18
no qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura se baseou, deixou de
pertencer ao patrimônio da empresa, por cisão parcial.” Infere-se que a
compreensão fazendária é de que com a cisão dos imóveis não haveria
como a empresa efetivar sua rentabilidade futura. Em outro giro linguístico,
com a alienação dos imóveis haveria a perda da essência da rentabilidade
futura.
Contudo, esta linha de reflexão não foi assentada em qualquer norma ou
conceito jurídico-tributário vinculado a ágio. Ademais, o fundamento
econômico (expectativa de rentabilidade futura, conforme laudo de
avaliação hábil e idôneo) não foi questionado pela Fiscalização. Inclusive,
mesmo estando em 2020 a Fiscalização não buscou aferir se a premissa
adotada no lançamento era consistente e se a própria rentabilidade
esperada e prevista em laudo para ocorrer entre 2009 e 2019 fora
experimentada. Neste passo, a auditoria fiscal não solicitou à Impugnante
qualquer documento que evidenciasse o fluxo de caixa atingido nos anos
que sucederam à incorporação.
E, ao contrário do que presume o Fisco, houve o atingimento da
rentabilidade esperada quando da formação do ágio.
[...]
Ademais, os imóveis cindidos, em sua maior parte, não vieram da
incorporação da SS Negócios de Originação Agrícola S/A, mas sim da
incorporação da Ceagro Agronegócios S/A, a qual não se vincula ao ágio ora
discutido. Isso por si só já descontrói toda a tese e fundamentos utilizados
pela Autoridade Administrativa.
Neste sentido, quando da transferência dos imóveis em 2013, por razões
legais e ainda que tenha havido a redução do capital social, não houve
perda da capacidade produtiva da empresa, que continuou a exploração
agrícola e a correspondente geração de receitas tributadas.
Todas as operações societárias tiveram o condão de fomentar a atividade
econômica da Impugnante, o que de fato foi verificado, inclusive
superando, em muito, a expectativa de rentabilidade futura prevista em
2008.
[...]
A rentabilidade futura prevista é realizada pela Impugnante em razão de
três fatores essenciais:
i) A rentabilidade prevista no aumento de fluxo financeiro é atingida, uma
vez que a operação da empresa é composta por outros imóveis rurais, que
não advieram da SS Negócios de Originação Agrícola S/A ou vieram e foram
mantidos junto ao patrimônio da Impugnante;
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
19
ii) Como se espera a rentabilidade econômica, esta pode advir por
quaisquer fontes de receita e não necessariamente da produção rural
exclusiva dos imóveis cindidos. Neste passo, para validade do ágio por
rentabilidade futura, impera que esta seja atingida, ainda que tal ocorra por
uma conjunção de fatores;
iii) Os dados anuais evidenciam a superação da expectativa de rentabilidade
prevista quando da incorporação em 2008, uma vez que seus fluxos de
caixa futuros estimados não só foram realizados, mas também superados;
[...]
Este cenário seria aplicável frente à alienação de imóveis, uma vez que ao
se desfazer de ativos se estaria inibindo a concretização daquilo que fora
projetado. Todavia, os resultados práticos demonstram que a rentabilidade
projetada foi atingida anualmente, vide, v.g., o incremento do capital social
que passou de R$ 36.399.814,00 para R$ 780.735.287,85 e resultados
apresentados à fl. 43.
[...]
Logo, o ágio não se vincula diretamente ao patrimônio incorporado, mas à
rentabilidade da empresa. O ágio está adstrito ao fundamento econômico.
Em última análise, deve-se perquirir a lucratividade da empresa.
[...]
Desse modo, o ágio deve ser amortizado conforme a apuração dos
resultados previstos como fundamento baseado na rentabilidade futura,
com a amortização a acompanhar idêntico prazo, conforme os resultados
projetados.
Logo, uma vez se verificando os resultados previstos quando da operação
societária, a investidora faz jus à amortização do ágio.
[...]
No caso em tela, o laudo, claramente, fixa a origem do ágio em razão da
rentabilidade futura e não em valor dos imóveis, e esse documento jamais
foi objeto de questionamento.
Destarte Colenda DRJ, não há qualquer mácula na utilização do ágio
oriundo da incorporação da LGBA pela Impugnante, notadamente porque o
fundamento desse ágio não era a mais-valia de ativos e porque a
rentabilidade futura esperada foi largamente atingida, conforme
evidenciado, de modo que a cisão ocorrida em 2013 não teria qualquer
impacto no fundamento econômico desses valores de ágio.
Ademais, diferentemente do que alega a D. Fiscalização, o aproveitamento
fiscal do ágio se baseia nos valores reconhecidos contabilmente no
momento da aquisição da participação societária segundo o MEP e
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
20
independem de eventos futuros ou tampouco da manutenção da
propriedade de todos os ativos adquiridos. Tanto que o parágrafo 2o do art.
7o da Lei no 9.532/1997 é claro ao dispor que, não havendo a transferência
de ativos no evento de reorganização societária por cisão, ainda é possível
haver o aproveitamento de ágio fundamentado na mais-valia de ativos, que
se converte para ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura. As alegações do Fisco neste caso são contrárias até mesmo a essa
disposição clara da lei.
[...]
IV.2. ÁGIO “MITSUBISHI CORPORATION”
Conforme premissas fiscais, o ágio oriundo da operação de compra de 60%
da LGBC pela Agrex Ltda não seria legítimo para fins de amortização porque
a compra da participação acionária ocorreu mediante prévia injeção de
capital pela MC, sócia da Agrex Ltda, sendo que esta teria apenas a
finalidade de servir de instrumento para o aumento da participação da MC
na LGBC sem que houvesse a perda do ágio.
[...]
Referida empresa detinha como sócias as empresas Mitsubishi Corporation
e Mitsubishi Corporation do Brasil S/A e um capital social inicial de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), que foi aumentado para R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em abril de 2012, mais de um ano e
meio antes da operação de aquisição acima comentada, conforme ato
societário específico para tanto que segue em anexo (DOC. 14).
Eméritos julgadores, apenas de observar o vultoso capital social
integralizado na Agrex Ltda é possível constatar que não se trata de mera
empresa veículo. Em verdade, trata-se de relevante empresa do setor
agrícola, que comercializava grãos, em especial soja, concorrendo
diretamente com a atividade da LGBC.
Inclusive, o I. Auditor Fiscal tinha plena ciência da efetiva operação
empresarial da Agrex Ltda, tanto que solicitou em sede de fiscalização a
apresentação da relação de funcionários da empresa.
Mais do que funcionários ativos, parte destes foram mantidos e até hoje
fazem parte da Agrex do Brasil S/A. Em arrimo, não se olvida a possibilidade
de suas oitivas, caso assim entenda esta C. DRJ ou o mesmo o E. CARF na
busca da verdade material e constatação da efetiva operação da Agrex Ltda,
que jamais foi empresa veículo na concepção fiscal e também da larga
jurisprudência desta Corte.
Outrossim, a Agrex Ltda. tributava regularmente todas as suas operações,
cuja regularidade e relevância dos encargos evidenciam a substância
operacional da empresa, conforme se vislumbra das DIPJ ́s, DCTF ́s, controle
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
21
de estoque, relação de ativos imobilizados, DIRF ́s (retenções de IRRF de
seus funcionários), inclusive havia cadastro no PAT, o que reforça ainda
mais a seriedade e compromisso da empresa com seus funcionários,
conforme acervo documental vasto que segue em anexo à defesa (DOC.
15).
Não há como a D. Fiscalização compreender que a Agrex Ltda. tenha sido
mera empresa veículo para favorecer entrada da MC na LGBC com o único
condão de obter vantagem tributária. Embora tivesse recebido aporte
financeiro, era empresa autônoma, sólida e que tinha como objetivo ganhar
mercado no Brasil.
Após a aquisição da participação acionária, de fato não fazia sentido para a
MC manter duas empresas no Brasil. Não por outra razão, o protocolo de
justificação da operação societária destaca o ganho estratégico e
mercadológico da incorporação, ressaltando ainda a evidente redução de
despesas operacionais e administrativas.
O fato de a Agrex Ltda. ter recebido recursos via aumento de capital não lhe
retira a condição de adquirente do investimento na Impugnante. Como
mencionado, a legislação não condiciona o aperfeiçoamento do contrato de
compra e venda à origem dos recursos financeiros.
E se admitido o entendimento do Fisco neste caso, qualquer aquisição
poderia ser facilmente desconsiderada. Bastaria atribuir-se à fonte original
dos recursos a propriedade do bem - um ativo financiado seria “realmente
adquirido” e de propriedade do financiador. Simplesmente não haveria
razão para a existência das figuras da hipoteca, do penhor, da anticrese e
da alienação fiduciária. É, naturalmente, uma construção juridicamente
equivocada, que leva a situações irrazoáveis, inconsistentes e que não se
sustenta ao menor exame do ordenamento jurídico.
A Agrex Ltda. efetivamente negociou a aquisição dessa participação
societária, firmou o contrato de compra e venda e desembolsou o preço de
compra com recursos que passaram a ser de sua propriedade, como fica
evidente ao se eerificar o registro de investimento estrageiro perante o
Banco Central do Brasil e a documentação societária registrada perante a
Junta Comercial.
[...]
No caso tela, considerar a MC como “real adquirente” unicamente por ter
financiado a aquisição da participação acionária implica desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade brasileira, sem nenhum amparo legal e
tampouco indício de ilicitude.
A operação de aquisição de participação acionária pela Agrex Ltda foi real,
efetiva, corretamente avaliada, e neste ponto surge o ágio, inclusive
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
22
havendo plena confusão patrimonial entre as empresas, o que não pode ser
desconsiderado em razão de aporte externo de capital.
Uma vez que não há uso de empresa veículo para fins fiscais, não é possível
desconsiderar a operação societária e rechaçar a confusão patrimonial,
bem como o preenchimento de todos os elementos necessários ao
reconhecimento do ágio.
No caso em tela, não se está diante de um cenário de evasão fiscal que
autorize a autoridade administrativa desconsiderar o negócio jurídico, nos
termos da norma antielisiva prevista no artigo 116 do CTN.
Isso evidencia não apenas a necessidade do reconhecimento ao ágio, mas,
destacadamente, da ausência de qualquer conduta fraudulenta das
empresas.
Ademais, a negativa de aplicação do regime previsto na Lei 9.532/97 à
Agrex Ltda. com base na alegação de que a operação teria envolvido
sociedade residente no Japão – a MC -, corresponde a uma indevida
violação do disposto no artigo 23, item 4, da Convenção Brasil – Japão para
evitar a Dupla Tributação (aprovada pelo Decreto no 61.899, de 14 de
dezembro de 1967)
4) As emprêsas de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou
fôr controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por
uma ou várias pessoas residentes no outro Estado Contratante, não
ficarão sujeitas, no primeiro Estado Contratante a nenhuma
tributação ou obrigação correspondente, diversa ou mais onerosa do
que aquelas a que estiverem ou puderem estar sujeitas as outras
emprêsas da mesma natureza dêsse primeiro Estado Contratante.
A cláusula de não discriminação das controladas e coligadas prescreve que
as sociedades pertencentes ou controladas por residentes no exterior terão
tratamento equivalente aos das sociedades similares pertencentes ou
controladas por residentes no país.
[...]
A Agrex Ltda foi empresa constituída há mais de 3 anos antes da operação
societária geradora do ágio, com um capital social de R$ 30.000.000,00,
cuja sócia, Mitsubishi Corporation é uma das maiores e mais sérias
corporações mundiais e atuava efetivamente no comércio de grãos, mesmo
segmento da LGBC, gerando receitas, pagando tributos, empregando
dezenas de funcionários.
Nitidamente, não se está diante de uma estruturação societária fictícia,
através de uma holding sem relevância econômica, sem propósito negocial,
usualmente denominada empresa “casca de ovo”, criada meramente para
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
23
fins tributários, cujo único viés de existência é servir de instrumento para
translação de ágio.
A Agrex Ltda se desenvolveu como uma empresa sólida, com ampla
operação comercial, que encontrou na aquisição acionária da LGBC a
possibilidade de abrir mercados, reduzir a concorrência, ampliar a base de
clientes, fornecedores, reduzir despesas e com isso crescer ainda mais no
Brasil.
[...]
Em arrimo, o valor da operação, bem como do ágio, foi aferido pela KPMG,
uma das maiores empresas de auditoria do mundo, e quanto à legitimidade
de valores e confiabilidade do laudo gerado, não há qualquer mácula.
Inclusive, a Impugnante suporta em laudo toda a avaliação da LGBC em
período no qual sequer havia a imposição legal de tal documento.
[...]
Isso evidencia a plena transparência e lisura do ato de aquisição da
participação societária da Agrex Ltda. na LGCB. Outrossim, todos os
documentos societários, como atas, protocolos de justificação e laudos
foram protocolados nas juntas comerciais, as operações foram sempre
informadas nas demonstrações financeiras, inexistindo qualquer fraude,
simulação ou concluiu com o objeto específico de lesar o erário.
Todo o contexto fático e documental que acompanha esta impugnação
deixam latente e inexistência de qualquer mácula ou uso artificial e doloso
de empresa veículo com o único viés de gerar ágio para redução de
tributos.
[...]
E mesmo que assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar,
a legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma
companhia cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade,
como, por exemplo, fazem o artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A., o artigo 981 do
Código Civil e o artigo 31 da Lei no 11.727, de 23.6.2008.
A vedação legal, constitucional e moral está na utilização de empresa
fictícia, criada e utilizada apenas para movimentar o ágio, sem que se revele
qualquer vantagem comercial na operação. Também há violação à lei
quando se utiliza avaliações falsas, sub ou superestimadas, ou ainda
quando se crie um novo ágio, diferentemente daquele que seria gerado
sem a utilização de uma empresa veículo.
[...]
Logo, invalidar a operação realizada ao argumento de que havia mera
finalidade de evasão fiscal e que a reorganização detinha por escopo
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
24
apenas a geração de ágio, inclusive mediante interposição de empresa
veículo, constitui a maior falácia desta autuação. O propósito negocial
sempre esteve presente nas operações, como evidenciado, cujo acerto na
reorganização é exposto pelos números, que exalam a rentabilidade de
todas as operações societárias, desde os primórdios.
Com isso, a Impugnante consolida seu direito à amortização do ágio gerado
na aquisição societária entre Agrex Ltda e LGCB, a qual detém todos os
elementos fáticos, econômicos e legais para tanto.
[...]
IV.3. VÍCIOS MATERIAIS E ERROS NA APURAÇÃO DO CRÉDITO
[...]
a) Erros Materiais no Cálculo do IRPJ em 2016
Na lavratura da autuação fiscal, a Fiscalização afastou das apurações anuais
de IRPJ/CSLL o montante de ágio utilizado pela Impugnante e recompôs o
cenário tributável.
Neste contexto, para o ano de 2016 apurou-se a existência de tributos a
recolher no importe de R$ 4.783.925,10 (IRPJ e C SLL).
Referidos valores tornaram-se devidos em razão da majoração da base de
cálculo efetiva dos tributos. Neste contexto, a Fiscalização recalculou o
montante de IRPJ e CSLL devidos pela inutilização do ágio, contudo não
aplicou os consectários deste ajuste, tal como a dedução do PAT (Programa
de Alimentação do Trabalhador), ao qual a Impugnante é inscrita desde
11/03/2009 (DOC. 17), sendo que aludido benefício fiscal se relaciona
diretamente com o IRPJ exigido nesta autuação.
[...]
b) Erros Materiais no Cálculo das Multas Isoladas:
Além da falha fiscal em não aplicar a dedução legal do PAT na exigência de
IRPJ relativa ao ano de 2016, a não observação deste benefício fiscal
também gerou reflexos nos montantes de estimativas apurados em todos
os anos, o que afetou diretamente a exigência de multas isoladas.
Este cenário se soma a outra falha da Auditoria Fiscal, que utilizou base de
dados inconsistente, que a levou a adotar valores base de apuração
indevidos e, por conseguinte, à indevida penalização da Impugnante.
[...]
Inicialmente, impera registrar que Auditoria Fiscal tomou como base de
cálculo valores que não condizem com a apuração de IRPJ/CSLL da
Impugnante e que constava na base da Receita Federal à época da
fiscalização.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
25
[...]
Pela análise realizada, a Impugnante entendeu que a auditoria deve ter
utilizado uma base de dados inválida em razão da substituição de ECF
original por uma versão retificadora.
Conforme se verifica dos dados das declarações, todas foram transmitidas
antes da autuação fiscal e tiveram como finalidade informar a correta
apuração tributária à Receita Federal do Brasil.
Conforme sabido, a declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração
original
ou
retificadora
anteriormente
apresentada,
substituindo-as integralmente.
[...]
IV.4. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU CONLUIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
FISCALIZAÇÃO NESTE SENTIDO. ILEGITIMIDADE DA MULTA QUALIFICADA.
[...]
Eméritos julgadores, como sabido a discussão acerca da legitimidade na
amortização de ágio transcende décadas e até os dias atuais, mesmo com
as inovações trazidas pela Lei no 12.973/2014 não há consenso sobre uma
série de conceitos e situações.
Este cenário de ausência de pacificação quanto ao tema, por si só já seria
razão mais que suficiente para se afastar a arguição de existência de fraude
ou conluio por se ter amortizado ágio.
Todos esses aspectos somente confirmam que no presente caso, no
máximo, só se poderia cogitar eventual ocorrência de uma dúvida razoável
ou de “erro de proibição” a que se reporta o artigo 112 do CTN, segundo o
qual não poderiam ser aplicadas quaisquer penalidades à Impugnante (nem
mesmo a penalidade de ofício)Mais do que isso, a situação fática e própria
da Impugnante, largamente tecida nos tópicos anteriores, retrata não só a
ausência de qualquer situação que autorize a qualificação da multa, mas
consubstancia o legítimo direito da Impugnante à amortização do ágio.
Neste passo, não há qualquer elemento, mínimo que seja, para concretizar
a existência de sonegação, fraude ou conluio. Ao revés, todas as operações
foram corretamente publicadas, tal como consta nas demonstrações
financeiras da Impugnante. As atas societárias e alterações foram todas
registradas perante as juntas comerciais. Os registros contábeis não
possuem qualquer rasura ou mácula. Pelo contrário, registram todas as
operações, valores, inclusive para fins de pagamento pela aquisição de
participação acionária e os valores de ágio constituídos.
[...]
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
26
No presente caso, a D. Fiscalização simplesmente alega de forma genérica,
infundada e sem qualquer prova, em poucos parágrafos das fls. 1.379 e
1.380 do e-processo, que por ter deduzido despesas que presumivelmente
deveria saber serem indedutíveis (o que não é verdade), a multa qualificada
seria cabível.
[...]
IV.5.
CONCOMITÂNCIA
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBIIDADE.
[...]
Ocorre que apesar da previsão legal retratada na autuação fiscal, sua
aplicação deve ocorrer de forma isolada, ou seja, sem a concomitância com
a multa de ofício, a qual já fora imposta à Impugnante.
Assim, quando se penaliza a Impugnante por falta de recolhimento de
IRPJ/CSLL no período de 2015 a 2018, através da multa de ofício, já se está
punindo a ausência de recolhimento tributário mensal via estimativa.
Aplicar a multa isolada no caso em tela, constitui dupla penalização pelo
mesmo fato, inclusive porque apenas há diferença de estimativas em razão
da glosa no uso do ágio, que move a exigência anual do tributo retratada
neste auto.
Assim, uma única conduta tem gerado duas penalizações, sendo que a
aplicação da multa isolada não se amolda ao caso em tela. Embora a multa
isolada vise a penalizar falha em declaração e recolhimento de estimativas,
esta apenas se presta para penalizar o comportamento individual e mensal
do contribuinte, de forma isolada.
Quando a diferença de estimativas resulta de autuação fiscal sobre
amortização de ágio, já com exercícios fiscais findos e há aplicação da multa
de ofício em razão da insuficiência de pagamento dos tributos, aplicar a
multa isolada significa punir duplamente o contribuinte por um único fato,
em notável bis in idem penal.
[...]
Por fim, considerando o quanto disposto no artigo 112 do CTN, em havendo
dúvida sobre a correta penalização do contribuinte, impera aplicar a
punição que lhe seja mais favorável.
[...]
Culminou, a peça de defesa, com os seguintes pedidos:
V. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a esta E. Turma de Julgamento:
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
27
(I) Inicialmente, o recebimento da presente Impugnação, com a imediata
suspensão da exigibilidade do débito em litígio, conforme artigo 151, III, do
CTN;
(II) No mérito, o reconhecimento da legitimidade e direito da Impugnante à
amortização do ágio oriundo das operações societárias descritas, com o
consequente cancelamento integral da autuação fiscal;
(III) Em havendo dúvida acerca do direito da Impugnante ou dos elementos
probatórios carreados aos autos, requer a conversão do julgamento em
diligência para que se efetive a verdade material, consubstanciada na
legitimidade da Impugnante às amortizações de ágio;
(IV) Subsidiariamente, na remota hipótese de não se reconhecer o direito
da Impugnante à amortização do ágio, impera o redimensionamento do
crédito tributário, posto que eivado de vícios e erros materiais e
matemáticos que oneram indevidamente a imposição fiscal, devendo,
assim, ocorrer a redução correspondente, conforme minuciosamente
demonstrado e comprovado alhures;
(V) Cumulativamente ao item anterior, requer a redução da multa de ofício
ao patamar de 75% da multa de ofício aplicada, uma vez que não houve
qualquer conduta da Impugnante que deva ser punida de forma qualificada,
ante a absoluta inexistência e/ou comprovação de qualquer atitude dolosa
ou fraudulenta;
(VI) Em acréscimo, impera ainda o afastamento das multas isoladas
aplicadas, uma vez que sua cumulação com a multa de ofício, já incidente,
revela dupla punição em face de uma mesma conduta, situação não
compatível com o direito, a violação do bem jurídico tutelado e a
proporcionalidade punitiva.
É o relatório.
Cientificada do acórdão da DRJ em 13/07/2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 2.356), a Recorrente apresentou em 11/08/2021 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 2.359) o recurso voluntário de fls. 2.360 a 2.410.
Por meio do apelo, a Recorrente apresenta sua versão dos fatos apurados pelo fisco
e reitera as razões apresentadas na peça impugnatória como fundamentos para reformar o
acórdão recorrido.
Interessa registrar que através do recurso voluntário a Recorrente pretende
combater a exigência decorrente da supostamente indevida amortização do ágio em relação à
CSLL, matéria que não foi discutida na impugnação.
Finaliza sua peça recursal apresentando as seguintes conclusões e pedidos:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
28
167. As principais razões de fato e de Direito que justificam a interposição deste
Recurso Voluntário e a necessidade de reforma parcial da r. decisão recorrida,
podem ser sumarizadas nos seguintes pontos:
(i) premissas equivocadas da D. Fiscalização e da r. decisão recorrida – No que diz
respeito ao “ágio SS Negócios” (1a aquisição, de 2008), alega-se que, em razão de
uma cisão parcial da Recorrente, em 2013, teria havido a transferência de
patrimônio a uma terceira entidade e, consequentemente, uma suposta
“dissociação” do ágio com o patrimônio que lhe deu origem, o que supostamente
obrigaria a Recorrente a proceder com a baixa parcial do ágio. Com relação ao
“ágio Agrex” (2a aquisição, em 2013), o único questionamento do Fisco é de que a
Agrex Ltda. não teria sido supostamente a “real adquirente” da participação na
Recorrente;
(ii) as premissas corretas / razões empresariais – todo o ágio discutido neste caso
(1) resultou de aquisições realizadas de forma direta entre partes não-
relacionadas, não havendo quaisquer transações inusuais, incomuns, nem mesmo
“incorporações às avessas”, ao contrário do que equivocadamente se chegou a
alegar na r. decisão recorrida; (2) envolveu efetivo pagamento de preço pela LGBA
e pela Agrex Ltda. aos vendedores respectivos; (3) decorre de transações que
levaram à apuração de ganhos de capital tributáveis pelos vendedores; e (4)
esteve fundamentado economicamente por laudos de avaliação produzidos por
empresas especializadas que em nenhum momento foram questionados pelo
Fisco. Este caso não envolve qualquer ato abusivo, simulado, artificial, doloso ou
fraudulento, e não foi por outro motivo que a descabida e desproporcional multa
de 150% foi imediatamente afastada pela E. DRJ/07;
(iii) validade do “ágio SS Negócios” (1a aquisição / 2008) - o fundamento
econômico desse ágio era exclusivamente a expectativa de rentabilidade futura
da empresa adquirida (que se confirmou ao longo de todo o período projetado) e
esses valores se tornaram sujeitos ao regime fiscal da Lei 9.532/97 com a
incorporação da LGBA pela Recorrente, em 2010. Referido ágio não guarda
qualquer relação com eventual mais-valia de quaisquer ativos e isso consta
claramente no laudo de avaliação produzido por empresa independente e
especializada (doc. no 2 da Impugnação). A cisão realizada em 2013 em nada
afetou a rentabilidade futura da Recorrente e não havia qualquer regra que
obrigasse a Recorrente a fazer essa baixa parcial do ágio – na realidade, o artigo
7o, § 2o, da Lei 9.532/97 até confirma a improcedência dos questionamentos do
Fisco e os equívocos da r. decisão recorrida;
(iv) validade do “ágio Agrex” (2a aquisição / 2013) - sob qualquer perspectiva, a
única, legítima, verdadeira e real adquirente da participação na Recorrente foi a
Agrex Ltda. Essa sociedade efetivamente negociou com os vendedores as compras
de participação societária, celebrou os contratos de compra e venda, efetuou
diretamente os pagamentos de preço. A Agrex Ltda. era uma sociedade
operacional com atuação no mesmo segmento econômico da Recorrente há mais
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
29
de três anos à época dos fatos, com empregados, ativos e passivos próprios e,
absolutamente, não poderia ser vista como um “mero veículo”;
(v) o fato de a Agrex Ltda. ter recebido recursos via aumento de capital não lhe
retira a condição de adquirente do investimento na Recorrente e não tem o
condão de lhe alçar à condição de “sociedade veículo”. Inexiste qualquer relação
quanto à origem dos recursos ou à forma específica pela qual deva se ocorrer a
operação, bastando que, de um lado, haja um comprador (adquirente) disposto a
trocar dinheiro por um bem (móvel ou imóvel) então de propriedade de um
vendedor. Não fosse assim, qualquer aquisição de qualquer bem poderia ser
simplesmente desconsiderada sob tal fundamento, isto é, atribuindo-se a
propriedade do bem à fonte original e última do caixa transferido. Do mesmo
modo, um ativo financiado somente poderia ser “realmente adquirido” se ficasse
para sempre de propriedade do financiador e, ainda, uma aquisição de
participação societária precedida de um aporte de capital, mas que gerasse
deságio, desobrigaria o comprador de direito de quaisquer efeitos fiscais
associados a este deságio. Evidente que são todas hipóteses absurdas, que apenas
demonstram o total descabimento destas alegações;
(vi) efetivamente, o rótulo de “real adquirente” não pode ser uma livre permissão
para se desconsiderar a personalidade jurídica de entidades existentes ou para
imputar os efeitos fiscais de um dado negócio jurídico a quaisquer outras
entidades. Para que se possa falar em “real adquirente” é imprescindível que se
esteja diante de um “falso”, “inverídico” ou “irreal” adquirente, ou seja, de um
típico caso de interposição fraudulenta de pessoa – o que claramente não ocorre
neste caso. Não houve qualquer interposição de pessoas. Não se questiona tal
fato e não há quaisquer dúvidas a esse respeito neste caso;
(vii) ainda que assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar, as
alegações do Fisco e da r. decisão recorrida (em apenas uma folha da r. decisão
recorrida) para deslegitimar os efeitos fiscais decorrentes dessa aquisição se
baseia em procedimento contábil não aplicável neste caso. Mas mesmo que fosse,
essa orientação do CPC 15 se aplicaria de forma completamente diversa do que
pretende a D. Fiscalização, e confirmaria todos os procedimentos adotados pela
Agrex Ltda. em relação ao ágio pago na aquisição de participação na Recorrente;
(viii) o mero fato de a Agrex Ltda. ter adquirido participação na Recorrente a partir
de recursos financeiros aportados por suas sócias sob a forma de capital social
não lhe tiraria o direito à amortização do ágio, sob pena de violação ao artigo 23,
item 4, da convenção firmada pelo Brasil com o Japão para evitar a dupla
tributação, ao artigo 98 do CTN e à Lei no 4.131, de 3.9.1962. Os recursos
aportados eram de titularidade da própria Agrex Ltda., estavam devidamente
registrados perante os órgãos competentes (Banco Central do Brasil / Junta
Comercial) e não se confundem com recursos de terceiros. Se muito, inclusive,
este caso envolve uma simples “opção fiscal”, que não se confunde com nenhum
tipo de “planejamento fiscal” ou estrutura abusiva / artificial;
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
30
(ix) na realidade, as alegações da r. decisão recorrida sobre a Agrex Ltda. ser uma
suposta empresa-veículo e que não teria havido “confusão patrimonial”, não
encontram respaldo na Lei 9.532/97, nos procedimentos contábeis e mesmo na
Lei 12.973/14, que atualmente disciplina essa matéria. Trata-se de uma
equivocada tentativa de aplicação do disposto nos artigos 116, parágrafo único, e
149, inciso VII do CTN no presente caso;
(x) materialidade do ágio / tributação dos ganhos de capital auferidos pelos
vendedores - sendo o ágio discutido neste caso resultado de transações que
levaram à apuração de ganhos de capital tributáveis pelos vendedores, tanto a
jurisprudência quanto a doutrina reconhecem a validade e a possibilidade de
amortização / dedução desses valores para fins fiscais, na medida em que uma
das razões para o legislador permitir a dedução das despesas de amortização
fiscal de ágio é a intenção de incentivar as fusões e aquisições de empresas
nacionais, levando à tributação imediata do ganho de capital do vendedor e
autorizando, por outro lado, a amortização fiscal do ágio do comprador de forma
apenas diferida, em pelo menos cinco anos;
(xi) outros pontos que justificam o cancelamento da exigência de mérito –
paralelamente a todas as questões acima, esse E. CARF deve ainda considerar que
houve erros de determinação da base de cálculo que resultaram em exigências
completamente descabidas; que o artigo 24 da LINDB e a Lei de Liberdade
Econômica devem servir de critério orientador para a análise deste caso, em
homenagem aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima.
Além disso, ainda que mantida a exigência relacionada ao IRPJ, o que se admite
apenas para argumentar, a adição ao lucro real das despesas de amortização fiscal
de ágio não se aplicaria para a CSL,
(xii) total improcedência da multa de 50% - a multa isolada de 50% não pode ser
exigida de forma concomitante com a multa de ofício ou a qualificada, tendo em
vista a posição já sumulada a esse respeito (Súmulas 82 e 105) e a necessidade de
aplicação do princípio da consunção. Os diversos precedentes do E. STJ e deste E.
CARF apenas confirmam o entendimento da Recorrente quanto ao assunto.
168. Assim, deve ser PARCIALMENTE REFORMADA A R. DECISÃO RECORRIDA
(Acórdão 107-009.454, proferido em 18.6.2021 pela 9a Turma da DRJ/07), para
que (A) a totalidade da exigência formulada em face da Recorrente (principal,
multas de ofício e isolada, juros, etc.), seja devidamente cancelada; (B) os
prejuízos fiscais e bases negativas de CSL compensados de ofício pela D.
Fiscalização sejam prontamente restabelecidos; (C) o Recurso de Ofício seja
integralmente desprovido, já que não há o menor cabimento na imputação de
uma multa de 150% à Recorrente quando reconhecidamente não existe qualquer
ato abusivo, simulado, artificial, doloso ou fraudulento capaz de justificá-la; e (D)
seja determinado o cancelamento e arquivamento definitivos desta autuação e o
correspondente processo administrativo.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
31
169. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por
voto de qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva,
impõe-se a aplicação não só do disposto no artigo 24 da LINDB, no artigo 5o do
Decreto 9.830/19 e nos artigos 100, parágrafo único, e 112 do CTN, como
também do próprio artigo 28 da Lei 13.988/20.
170. Por oportuno, a Recorrente também protesta pela apresentação de
Memoriais quando da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela
realização da sustentação oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
A DRJ recorreu de ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do PAF, quanto ao crédito
tributário por ela exonerado.
O valor de alçada atualmente vigente para o recurso de ofício foi estabelecido pela
Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Este Conselho, por meio da Súmula no 103, consolidou o entendimento que o limite
de alçada dever ser examinado na data da sessão de julgamento em segunda instância.
No caso dos autos, o crédito tributário exigido restou assim constituído:

Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
32

De acordo com os demonstrativos acima, o total da multa de ofício qualificada
somou R$ 7.175.887,65 e a exoneração procedida pela DRJ somou R$ 3.587.943,82, valor inferior
ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2/2023.
Por estas razões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ressalve-se, quanto ao conhecimento, a matéria entabulada às fls. 2.398 e 2.399,
assim resumida:
146. Portanto, mesmo que se considere indevida a amortização fiscal do ágio para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que se considera somente para
argumentar, a exigência correspondente não pode se estender à CSL.
Tal matéria não foi objeto de discussão na impugnação (fls. 1.401 a 1.458), de modo
que restou incontroverso o tema e preclusa sua discussão na atual fase processual, nos termos do
arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972.
Por este fundamento, a matéria não será conhecida.
2 – PRELIMINARES – SUPOSTOS ERROS DE CÁLCULO E DE DETERMINAÇÃO DA
BASE TRIBUTÁVEL
A Recorrente suscita como preliminares duas matérias absolutamente ligadas ao
mérito da discussão, já que dizem respeito ao cálculo do montante do tributo devido e a
respectiva base de cálculo.
Por um lado, argui que a autoridade fiscal não se utilizou, no momento do
lançamento, do limite máximo permitido de dedução a título de Programa de Alimentação do
Trabalhadr (PAT):
PAT - a D. Fiscalização não considerou os benefícios relacionados ao Programa de
Alimentação do Trabalhador (“PAT”) na apuração do IRPJ e as despesas com esse
programa deveriam ter sido deduzidas até o limite autorizado por lei – 4% sobre o
valor do imposto. Esse erro levou, por exemplo, a uma exigência indevida de R$
755.637,27 a título de principal em 2016; e
Sem razão a Recorrente.
O processo administrativo fiscal não é veículo para a Interessada formalizar ou
aumentar o valor deduzido a título de PAT. Tal entendimento é pacífico no âmbito deste
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
33
Conselho, conforme se ilustra com o acórdão no 9101-006.794, de 07/11/2023, de lavra do ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
[...]
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do
incentivo fiscal a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
destempo, mormente quando o contribuinte não comprova o preenchimento dos
requisitos legais para tanto.
Como se não bastasse, a acórdão recorrido foi taxativo ao rejeitar a matéria,
aduzindo argumentos que não foram contestados pela Recorrente:
Da inexistência de vícios materiais.
A interessada suscitou suposto erro no lançamento relativamente ao ano-
calendário 2016, concernente no fato de a autoridade fiscal não ter considerado o
benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) na determinação do
IRPJ. Aduz que é detentora de saldos relevantes do incentivo, que lhe permite a
dedução máxima 4% do IRPJ devido à alíquota de 15%.
Ainda que tais desembolsos tenham sido informados em ECF (registro M500 da
parte B), foram parcialmente afastados no curso do procedimento fiscal. Desta
feita, tornaram-se glosa na apuração do tributo lançado, tanto que atacados pela
via processual.
A despeito de tal quadro, a interessada não trouxe aos autos documentos hábeis
e idôneos suficientes para comprovar a efetiva realização de despesas com
alimentação de seus empregados junto aos fornecedores cadastrados - para além
do montante aproveitado pela fiscalização, conforme tabela de fls. 1.445, da lavra
da própria interessada. Isso impossibilita a dedução do incentivo em sede de
julgamento. Sem tais comprovações não é possível à autoridade fiscal verificar se
o contribuinte fazia jus à dedução do incentivo.
Por estes fundamentos, não há erro no cálculo dos valores devidos em decorrência
da dedução a título de PAT.
Ainda, insiste a Recorrente que as bases de cálculo para apuração da multa isolada
estariam equivocadas, o que teria majorado indevidamente os valores exigidos. Segundo ela, os
valores corretos teriam sido informados em ECF retificadora que fora desconsiderada pelo fisco.
Eis o resumo das suas alegações:
Multa isolada - ao não considerar as ECFs retificadoras apresentadas pela
Recorrente, a D. Fiscalização acabou não utilizando o valor adequado das
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
34
estimativas mensais para o cálculo da multa isolada, o que implicou a sua indevida
majoração em alguns meses dos anos-calendário de 2016 e 2017 e resultando em
uma exigência descabida no valor de R$ 3.314.585,84.
O acórdão recorrido, também nesta matéria, tratou de tema e afastou a alegação
mediante argumentos que não foram contraditados em sede de recurso voluntário:
A interessada também arguiu vício de objeto, relativamente às ECF que foram
tomadas como referência para a quantificação da multa isolada, pela
recomposição das estimativas que deixaram de ser recolhidas e que serviram de
base de cálculo para a penalidade. Alega que o erro atingiu apenas alguns meses
dos anos-calendário 2016 e 2017, conforme o quadro que elaborou e fez constar
as fls. 1.445 (a interessada também alega que houve lançamento a maior da multa
isolada referente a 2018, mas seria unicamente por conta da não dedução do PAT,
argumento já afastado acima). Aduz que as declarações corretas são as
identificadas na seguinte imagem, que inseriu na peça recusal:

Ocorre que a interessada foi cientificada do termo de início de fiscalização de fls.
29 e ss em 28/11/2019 (fls. 34), data em que, por decorrência perdeu a
espontaneidade para retificar as informações declaradas concernentes ao período
alvo do procedimento fiscal. Assim, de plano, incoerente o argumento de defesa
relativamente ao ano-calendário 2016, uma vez que a data de transmissão da ECF
que a interessada pretendeu que fosse utilizada pela autoridade fiscal é
17/04/2020. Relativamente à 2017, não se pode concluir que o lançamento
contenha qualquer vício. Isso porque a interessada aponta divergência na base de
cálculo dos tributos, não demonstrando a ocorrência da propagação do suposto
erro para o cálculo da estimativa mensal.
Por estes fundamentos, afasto a alegação de erro na base de cálculo das multas
exigidas isoladamente.
3 – MÉRITO
3.1 – Dos fatos apurados
A autoridade fiscal considerou indedutíveis dois ágios supostamente apurados pela
ora Recorrente. O ágio 1 será designado simplificadamente por ágio SS e o ágio 2 será referido por
ágio Mistubishi.
Todos os detalhes das operações estão descritos no TVF e reproduzidos no acórdão
recorrido, mas apenas os que são relevantes para o deslinde do julgado serão referidos no
presente voto.
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
35
De acordo com o TVF (fls. 1.357 a 1.385), a ora Recorrente foi constituída em
24/11/2008 sob a denominação SS Negócios de Originação Agrícola SA (SS) e capital social de R$
36.398.814,00.
Em 12/12/2008, as ações da recém criada sociedade foram adquiridas pela Los
Grobo Brasil Agronegócios Ltda (LGBA), ocasião em que a denominação social da ora Recorrente
passou a ser Los Grobo Brasil Central de Negócios de Originação Agrícola SA (LGBC).
Esta aquisição teria gerado um ágio de R$ 16.535.249,00, conforme laudo de
avaliação de fls. 229 a 232.
À época da aquisição, a LGBA (adquirente da ora Recorrente) era controlada pela
Ceagro Agronegócios SA, que detinha 99,99% das suas cotas.
Em 01/10/2010, a LGBC (denominação de então da ora Recorrente) incorporou sua
controladora LGBA. Deste modo, a LGBC passa a ser controlada diretamente pela Ceagro que até
então era controladora da LGBA ( e controladora indireta da LGBC – Recorrente).
Após estas duas operações, segundo informações prestadas pela Recorrente no
curso da fiscalização, o ágio gerado em 2008 restou registrado na Ceagro
Em 01/03/2011, a LGBC (Recorrente) incorpora a Ceagro, sua então controladora,
que por sua vez era controlada pela Los Grobo Agro do Brasil (LGAB), de modo que esta passou a
ser a controladora direta da ora Recorrente.
Após esta última incorporação, a Recorrente passou a se denominar Los Grobo
Ceagro do Brasil SA (LGCB, Ceagro no TVF).
Em 01/07/2011, o Fundo de Investimento em Participações PAF adquire ações da
ora Recorrente.
Em 24/01/2012, a Mitsubishi Corporation (MC) também adquire participação
societária na ora Recorrente.
A partir de 07/2012, o ágio supostamente gerado na operação inicial de 2008,
passou a ser amortizado.
Em 27/08/2013, o Grupo Los Grobo LLC e o Fundo de Investimentos em
Participações PCP também adquirem participações na Recorrente.
Após estas aquisições, as participações societárias na ora Recorrente pertenciam
aos seguintes acionistas:
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
36
Em 13/09/2013, ocorreram dois eventos relevantes. O primeiro, a cisão parcial da
LGCB (Recorrente), que verteu ativos no valor total de R$ 54.393.000,00 para a constituição da
Agrex do Brasil Patrimonial SA.
Na mesma data, o Grupo Los Grobo LLC, o Fundo de Investimentos em
Participações PCP (pertencente ao Grupo Vinci Partners), a LGAB (acionista originária da ora
Recorrente) e o Fundo de Investimentos em Participações PAF (alienou parte de suas ações)
alienaram suas ações na Recorrente para a Agrex do Brasil Comércio e Exportação Ltda
(controlada do GM), que passou a deter 60% do capital social da ora Recorrente.
O ágio gerado pela aquisição das ações pela Agrex do Brasil Comércio e Exportação
Ltda foi de R$ 184.460.000,00.
Após estas operações, a Recorrente alterou sua denominação social para Agrex do
Brasil SA.
Em 29/11/2013, dois meses após a aquisição de suas ações, a ora Recorrente
promove a incorporação de sua controladora (Agrex do Brasil Comércio e Exportação Ltda) e passa
a deduzir o ágio gerado na operação.
Estes, de maneira resumida, os eventos societários relevantes para o entendimento
das operações realizadas.
3.2 – Da norma aplicável ao caso
Considero que o então conselheiro André Mendes de Moura sintetizou muito bem
os aspectos legais e contábeis envolvidos, motivo pelo qual peço vênia para reproduzir, por
concordar com seu teor, excertos do voto condutor do acórdão no 9101-004.289, de 11/07/2019:
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
37
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma empresa,
em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica adquire de
uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor patrimonial.
O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que são avaliadas
pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A detém ações da
empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C adquire, junto à
empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a investidora e a
empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração 70
unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem reconhecimento
contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio, denominado goodwill, seria
a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de mercado mais intangíveis (60 +
10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de aproveitamento pela empresa C,
decorrente da aquisição da empresa B, mediante atendimento de condições legais, seria
no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu adotar
um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas as
operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
38
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida) promoverem
uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em que passem a
integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora a empresa C,
ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40 unidades
poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses, resultando
em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se pelas
diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo diploma
norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da essência
sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras
detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural1. Nesse contexto, houve um
realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o
valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo
valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento. Contudo, mesmo com
a nova redação, remanesceu o mesmo núcleo da hipótese de incidência que autoriza o
aproveitamento do sobrepreço do texto anterior, tanto nos aspectos pessoal, material e
temporal, que serão apreciados no decorrer do voto. Basta verificar que a redação dos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, precisamente os que predicam sobre a
hipótese de incidência, não sofreram alteração, sendo que as modificações se
concentraram no Decreto-lei no 1.598, de 1977.
Assim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.

1 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais
sociedades), 1a ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
39
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento para
uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts. 391
e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no
LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o,
inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado
na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe deu
causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
40
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação e
no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão, incorporação
ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil
e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá,
para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como
ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre
a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual,
por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse avaliado a
preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital prevista no
inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado a preços de
mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando, imediatamente após à
aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de incorporação, fusão ou
cisão2.

2 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli
Pereira Bessa., p. 15.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
41
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As operações
ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602, de
19973, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da aquisição,
por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra, avaliada pelo
método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária, mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI4 ao discorrer, com precisão
sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses de
incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a
despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento
suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação
econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio
um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se
as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre
pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de dedução em determinadas
situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de
seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a
regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá
ser deduzido, a depender da fundamentação econômica que lhe seja conferida.

3 3 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg.
18021 e segs, http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2.
Acesso em 15/02/2016.
4 5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São
Paulo : Dialética, 2012, p. 66 e segs.
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
42
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista5 que trabalhou na edição da MP 1.602,
de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as novas
regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo (amortizados
pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de acordo com as
normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos respectivos
bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a que absorva o
patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na depreciação
normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado futuro poderá
ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à incorporação, à
razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado do
assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602, de
1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que descaracterizavam
o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de sustentação jurídica. E
deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e controladas
avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método tem como
principal característica permitir uma atualização dos valores dos investimentos em
coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas na
investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da sociedade
investida não são computados na determinação do lucro real da investidora. Vale
transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre o
procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.

5 5 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997,
pg. 18024, http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2.
Acesso em 15/02/2016.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
43
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor
de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no art.
248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no
artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta
de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido em
razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na contabilidade da
investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de ativos em
investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar de
creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio líquido,
deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na época da
aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou menor valia)
do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
44
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo contrário,
deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se amparar em
pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do RIR/99, (1) valor de
mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de comércio, intangíveis
e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou coligada,
em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se propõe a
desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no patrimônio
líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em demonstração
devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme previsto no § 3o do
art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, consolidados
no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação societária, quando
investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa), adquirido com ágio ou
deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o legislador disciplinar a
situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem
ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III
do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
45
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de amortização,
mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-se
no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos, Despesas
Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e III
(Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art. 324,
na Subseção IV do RIR/99 6.

6 6 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a
importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em
despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei
no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de
1964, art. 58, § 2o).
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
46
Percebe-se que a despesa de amortização de ágio constitui-se em espécie do gênero
despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da vontade
humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda ou
o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador que
lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva de
despesa.
Trata-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender atributos
de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie, derivadas de

§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as
condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da
amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de
apuração em que se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
47
operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira
da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica recebe tratamento diferenciado no sistema de tributação (com
diferentes opções para apurar seus resultados) porque, essencialmente, tem um efeito
multiplicador para a sociedade. A pessoa jurídica emprega pessoas, contrata
fornecedores, movimenta a economia, multiplica os agentes de produção, e por isso
dispõe de bases de cálculo e alíquotas diferentes das aplicadas para a pessoa física. Ora, as
pessoas jurídicas devem fabricar produtos, e não despesas fictícias.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um tratamento
desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da capacidade
contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada categoria de
despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não aplicável à grande
maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação
e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts. 385
e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
48
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da hipótese
de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO ATALIBA7.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados aspectos,
cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao determinar
que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos
de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica
investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a pessoa
jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B.
Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B
absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi adquirida
com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio contabilizado na
pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias empreendidas por
grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a

7 7 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores,
2010, p. 51 e segs.
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
49
pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o
ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia e
que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa
jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o
aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora) e a
pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas jurídicas
distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa jurídica B), e o
evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim
pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a
subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte
fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma
(plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI8, com muita clareza, discorre que, antes da absorção, investidor
e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi a motivação
para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado pela própria
investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida
seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora. A lógica do

8 8 - SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
50
sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla tributação dos lucros
auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que para
se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da relação
jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se precisamente do
encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e adquiriu o
investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o esforço
incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento que
provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por consequência,
determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
Enfim, vale dizer que, não obstante a publicação da Lei no 12.973, de 13/05/2014, no qual
o legislador promoveu uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o
conceito contábil da Lei no 11.638, de 2007, a nova redação não promoveu nenhuma
alteração nos aspectos pessoal, material e temporal da norma que permite o
aproveitamento da despesa de amortização do ágio. A redação dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, precisamente os que predicam sobre a hipótese de incidência e os
aspectos pessoal, material e temporal, não sofreram qualquer natureza de alteração,
sendo que as modificações se concentraram no Decreto-lei no 1.598, de 1977.
[...]
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
51
9. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da pessoa
jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou (2)
efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa jurídica
A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da pessoa
jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária) e
a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas entre a
despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente incorreu
no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas pela
pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação, relativa
a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte arquivar
como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento econômico do ágio.
Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu
dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes,
distante de situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
52
ilicitude, que poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos
crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de
1990.
3.3 – Do ágio SS
A solução do litígio será definida a partir dos fatos apurados no item 3.1 aos quais
serão aplicados os entendimentos constantes no item 3.2.
Para a acusação, em brevíssima síntese, o ágio SS foi escriturado na Ceagro,
empresa que não participou das operações que o originaram, tampouco da operação de
incorporação entre a LGBC (recorrente, à época) e a LGBA (sua controladora):

Demais disso, concluiu que o ágio não poderia ser deduzido posto que deveria ter
sido baixado em 2013 em decorrência da cisão parcial promovida na Recorrente e que destinou
seu patrimônio à Agrex Patrimonial.
Ainda que a operação tenha se processado desta forma, o ágio permaneceu
registrado pela Recorrente, e a autoridade fiscal concluiu que ele se dissociou do patrimônio que
lhe dera origem e que, portanto, deixou de ter substância econômica de modo que não seria mais
recuperável.
Ainda segundo o fisco, a ora Recorrente deveria ter baixado o ágio em 2013, de
modo que não haveria saldo a ser amortizado nos anos subsequentes:

Para a defesa, o ágio seria dedutível porque seu fundamento econômico não estaria
vinculado a qualquer elemento patrimonial de ativo, mas sim estaria fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura:
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
53

Afirma ainda que o art. 7o, § 2o, inciso “a” da Lei no 9.532/1997 assegura
expressamente a dedutibilidade do ágio para a entidade sobrevivente à reorganização societária
mesmo quando não haja a transferência do bem que tenha justificado economicamente o ágio.
Assegura que toda a rentabilidade futura originalmente projetada para a ora
Recorrente se confirmou, independentemente da cisão ocorrida em 2013.
Além dos argumentos ligados especificamente à operação do ágio SS acima
mencionados, argumenta que os seguintes aspectos, em relação aos dois ágios, seriam
incontroversos nos autos:
71. De fato, em ambas as aquisições, é absolutamente incontroverso que tais
despesas resultaram de aquisições de participações societárias com as seguintes
características:
• ambos os negócios envolveram partes independentes e não-relacionadas;
• houve pagamentos efetivos de preço pela LGBA e pela Agrex Ltda., com
transferências de recursos e desembolso de caixa diretamente aos vendedores de
cada uma das participações acionárias;
• em ambos os casos, houve apuração de ganhos de capital tributáveis pelos
vendedores;
• o ágio reconhecido em cada uma das aquisições estava devidamente suportado
por demonstração hábil produzida por empresas independentes e especializadas
nesse tipo de avaliação, e a expectativa de rentabilidade futura desses
investimentos foi devidamente materializada, como provado à Impugnação; e •
ambos os negócios estavam devidamente revestidos de propósitos negociais.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
54
Inobstante a argumentação da Recorrente, a glosa deve ser mantida, pelos
fundamentos a seguir explicitados.
A alegação de que o disposto na alínea “a” do § 2o do art. 7o justifica a manutenção
do ágio na Recorrente após a operação de cisão levada a efeito não se sustenta a partir da sua
mera interpretação literal (com destaques acrescidos):
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
[...]
A redação do dispositivo é de clareza solar e dirige-se ao registro do ágio na
empresa sucessora em caso de cisão, quando esta não recebeu os bens que lhe deram causa.
O caso dos autos é diverso, oposto, para ser mais preciso. Aqui, a sucedida
permaneceu com o ágio (sem os bens) e a sucessora com os bens, sem o ágio.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
55
O argumento, portanto, não lhe socorre.
Tampouco é o caso de se investigar se a rentabilidade futura prevista no precário
laudo apresentado veio ou não a se confirmar com o tempo, já que a Recorrente apresentou o
argumento desprovido de qualquer elemento probatório.
Veja-se que a autoridade fiscal constatou, de início, que o ágio havia sido registrado
na Ceagro, empresa que não participou da sua geração ou das operações de incorporações
reversas entre a Recorrente e suas controladoras. Rememore-se:

Importante reproduzir aqui os fatos acima listados e ligados ao registro do ágio na
Ceagro.
De acordo com o TVF (fls. 1.357 a 1.385), a ora Recorrente foi constituída em
24/11/2008 sob a denominação SS Negócios de Originação Agrícola SA (SS) e capital social de R$
36.398.814,00.
Em 12/12/2008, as ações da recém-criada sociedade foram adquiridas pela Los
Grobo Brasil Agronegócios Ltda (LGBA), ocasião em que a denominação social da ora Recorrente
passou a ser Los Grobo Brasil Central de Negócios de Originação Agrícola SA (LGBC).
Esta aquisição teria gerado um ágio de R$ 16.535.249,00, conforme laudo de
avaliação de fls. 229 a 232.
À época da aquisição, a LGBA (adquirente da ora Recorrente) era controlada pela
Ceagro Agronegócios SA, que detinha 99,99% das suas cotas.
Em 01/10/2010, a LGBC (denominação de então da ora Recorrente) incorporou sua
controladora LGBA. Deste modo, a LGBC passa a ser controlada diretamente pela Ceagro que até
então era controladora da LGBA ( e controladora indireta da LGBC – Recorrente).
Após estas duas operações, segundo informações prestadas pela Recorrente no
curso da fiscalização, o ágio gerado em 2008 restou registrado na Ceagro
Veja-se a informação prestada pela Interessada em resposta ao TIF no 3:
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
56

Duas questões de absoluta relevância se evidenciam a partir da informação
prestada pela Contribuinte então fiscalizada.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
57
A primeira questão, o ágio foi registrado na Ceagro sem que a empresa tivesse
participado de qualquer operação, seja de aquisição de participação societária, seja de
reorganização.
Por esta razão, ágio incialmente formado na LGBA foi registrado pela CEAGRO, em
especial porque ela participou diretamente de todo o processo societário.
Para ficar claro, o que ocorreu foi a aquisição da ora Recorrente (então LGBC) pela
LGBA, e esta registrou o ágio da operação.
Quanto a Recorrente incorporou sua então controladora (LGBA), o ágio nela
registrado, não se sabe com base em que norma contábil ou societária, não foi transferido para a
incorporadora, mas sim para terceira pessoa jurídica, a controladora da incorporada.
A segunda questão é ainda mais esclarecedora sobre a absoluta improcedência da
amortização do ágio. Conforme afirma textualmente a Contribuinte então fiscalizada, quando
houve a incorporação da LGBA pela LGBC (Recorrente), o ágio foi baixado contra o resultado do
período (com destaques acrescidos):
Contudo, em razão das operações, parte do valor do patrimônio líquido (PL) da
incorporada (LGBA) correspondia ao seu investimento (com ágio) na própria
LGBC. Por conseguinte, na incorporação, o investimento da LGBA na LGBC foi
baixado contra PL e o ágio de R$ 16,5 milhões foi baixado contra resultado.
Do ponto de vista da CEAGRO, houve a entrega de seu investimento na LGBA em
troca das ações da LGBC. No consolidado, as empresas continuariam com o
mesmo valor, contudo, com a incorporação da LGBA e consequente baixa do
ágio na LGBC, houve uma redução no valor do PL da investida.
[...]
Se analisada apenas a operação de incorporação da LGBA pela LGBC, seria
possível dizer que o ágio foi realizado e poderia ser iniciada sua amortização fiscal.
Entretanto, a operação societária envolveu as três empresas, sendo que a
CEAGRO foi identificada como adquirente da LGBC, razão pela qual o ágio nela
reconhecido teve o exato valor do ágio baixado na controlada (LGBC), pois ainda
existia a mesma expectativa de rentabilidade futura.
Ora, o ágio baixado contra o resultado do período indica que ele foi integralmente
aproveitado como redutor deste resultado, não restando nenhum saldo remanescente a ser
apropriado como despesa em períodos posteriores.
Temos, portanto, dois vícios absolutamente insuperáveis que impedem a
dedutibilidade do ágio SS, quais sejam, o de ter sido registrado na Ceagro sem que ela tivesse
participado de qualquer tipo de operação ligada ao ágio; e este ter sido baixado contra resultado,
quando houve a incorporação da LGBA pela LGBC.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
58
Evidentemente, o ágio baixado contra o resultado do exercício acarretou sua
redução, como dito, não remanescendo saldo a ser aproveitado em momentos posteriores, o que
constituiria, se admitido, inaceitável aproveitamento em duplicidade do mesmo fato.
Como se não bastasse, a própria Recorrente afirma que a amortização do ágio pela
LGBC não foi iniciada após a incorporação da LGBA porque a expectativa de rentabilidade futura
não se realizou (com destaques acrescidos):
Assim, a amortização fiscal do ágio não foi deflagrada com a primeira
incorporação, pois, em que pese seu trânsito pelo resultado na LGBC, não houve
realização da expectativa de rentabilidade futura, uma vez que a adquirente
CEAGRO teve de reconhecer o ágio em seu ativo.
A Recorrente, portanto, no curso do procedimento fiscal ofereceu os fundamentos
ora utilizados para a manutenção da glosa perpetrada pela autoridade autuante.
Todos os argumentos, aliás, estão devidamente incorporados ao TVF de fls. 1.357 a
1.385.
Ainda que se admitisse que o ágio não fora anteriormente baixado, o que se admite
apenas para fins argumentativos, o acórdão recorrido abordou com pertinência a razão pela qual
seria indedutível após a cisão parcial ocorrida em 2013:
Por fim, a interessada – inicialmente sob a denominação LGCB, alterada para
AGREX S.A – sofreu cisão parcial, dando origem à AGREX PATRIMONIAL.
Diante desse quadro, fica evidente que o ágio inicialmente dedutível pela LGBC (a
primeira incorporadora) e, depois, pela LGCB (segunda incorporadora) – tanto que
por esta contabilizado, como demonstrou a autoridade fiscal e não refutou a
defesa –, deveria ter sido transmitido, igualmente, para a AGREX PATRIMONIAL,
nova detentora do patrimônio gerador de toda a rentabilidade do negócio.
Nesse contexto, não é demais reprisar que essa transferência seria a única
possibilidade de manter dedutível o ágio em questão, como precrito no artigo 386
do RIR/99 (“Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(...): (...) III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)"
(g.n.)).
Ademais, o argumento segundo o qual os imóveis pertenciam à CEAGRO revela-se
mera retórica de defesa, uma vez que, quando da cisão, tal sociedade já havia
sido incorporada pela cindida (a interessada), por conseguinte, pertencendo a
esta todo o acervo patrimonial.
Concordando com os argumentos acima, também os adoto como razão de decidir.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
59
Por estes fundamentos, há de se manter a glosa da amortização do ágio SS.
3.4 – Do ágio Mitsubishi
O Grupo Mitsubishi iniciou sua participação societária na Recorrente em 2012,
quando adquiriu 20% de suas ações decorrentes do aumento do capital social promovido pela
investida.
Na ocasião, a Recorrente era controlada pela Los Grobo Agro do Brasil (LGAB),
subsidiária do Grupo Los Grobo LLC e da Vinci Partners. Ainda, possuía como acionistas o Fundo
de Investimentos em Participações PAF (29,3% das ações) e a Mitsubishi Corporation, com os 20%
adquiridos.
A divisão da participação societária na Recorrente foi assim representada:

Em 13/09/2013, mesma data da cisão tratada no tópico anterior, o Grupo Los
Grobo LLC e o Fundo de Participações em Investimentos PCP (Vinci Partners), integralmente, e o
Fundo de Participações em Investimentos PAF, de forma parcial, alienaram suas participações na
ora Recorrente para a empresa Agrex do Brasil Comércio e Exportação Ltda, que passou a deter
60,34% das ações da investida. Após a aquisição, a divisão acionária da Recorrente restou assim
estabelecida (fl. 1.245):

A operação de aquisição de 60,34% das ações da ora Recorrente pela Agrex
Comércio e Exportação Ltda teria gerado um ágio de R$ 234.151.961,58 fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura.
Em 29/11/2013, a ora Recorrente, então já denominada Agrex do Brasil SA,
incorporou sua controladora Agrex Comércio e Exportação de Grãos Ltda e apropriou-se do ágio
gerado na operação anterior e passou a deduzi-lo desde 12/2013.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
60
Após a incorporação reversa, a composição do quadro acionário da Recorrente
ficou assim estabelecida (fl. 1.248):

Para o fisco, o ágio gerado na operação de aquisição da participação societária pela
Agrex Comércio não seria dedutível porque os recursos utilizados para a operação eram
provenientes da Mitsubishi Corporation, empresa sediada no exterior, que teria sido a real
investidora na aquisição das ações.
Afirma ainda que o laudo elaborado por empresa especializada informa
expressamente que a Mitsubishi Corporation (MC) estaria em tratativas de aquisição de 60% da
participação adicional na Ceagro e que teria sido a MC a solicitante do laudo.
Ainda, o laudo informa que os “estudos/projeções financeiras preparadas pela MC
em conjunto com a empresa alvo”.
Mais, a própria empresa ora Recorrente, no curso do procedimento fiscal, teria
afirmado que a adquirente das ações seria a MC, conforme resposta ao TIF 01 (fl. 228, destaques
acrescidos):
A segunda operação se deu pela aquisição de uma participação adicional de 60%
pela “Mitsubishi Corporation”, na empresa “Los Grobo Ceagro do Brasil S/A”,
através da holding brasileira chamada “Agrex do Brasil Comércio e Exportação de
Grãos Ltda.” em 29/11/2013(DOC. 02), que, por sua vez, foi incorporada pela
“Agrex do Brasil S/A”
Noticia ainda que a fusão das duas empresas (Agrex Comércio e Agrex do Brasil) já
era esperada antes da sua concretização e ficou evidenciada no laudo apresentado durante o
procedimento fiscal:

Conclui que a Agrex Comércio Ltda atuou na operação como empresa veículo e que
não houve confusão patrimonial entre a real adquirente (MC) e a investida, o que inviabilizaria a
dedução do ágio para fins fiscais.
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
61
A defesa sustenta a legalidade da operação e afirma que a Agrex Comércio
negociou a aquisição, celebrou os contratos e pagou o preço e, por estes motivos, é a real
adquirente da participação societária.
Informa que a Agrex Comércio era empresa operacional com mais de 3 anos de
existência e que o fato de ter recebido recursos via aumento de capital não lhe retira a condição
de adquirente ou lhe outorga a de empresa veículo.
Argumenta também que a desconsideração da aquisição pela Agrex Comércio pelo
fato de ser controlada por uma empresa domiciliada no Japão violaria a convenção firmada entre
o Brasil e aquele país para evitar a dupla tributação.
Alega que as imputações realizadas pelo fisco e confirmadas pelo acórdão recorrido
constituem indevida tentativa de desconsiderar a personalidade jurídica da Agrex Comércio e de
aplicar, por vias oblíquas, as disposições contidas nos arts. 116, parágrafo único e 149, inciso VII do
CTN.
Não há razão para reformar o acórdão recorrido.
O caso dos autos é um exemplo perfeitamente bem acabado do uso de empresa
veículo para o aproveitamento artificial do ágio que, sem a estratagema, não seria dedutível.
Como nos casos clássicos deste tipo de operação, os fatos analisados isoladamente
não apresentam nenhuma irregularidade. Mas, quando tomados em conjunto, indicam sem
margem para dúvida que o objetivo maior da sua concatenação foi o aproveitamento do ágio
gerado na operação, que seria indedutível se a aquisição tivesse ocorrido diretamente pela MC.
Não havia nenhuma espécie de limitação legal ou regulamentar que impedisse que
a MC adquirisse diretamente as ações da ora Recorrente.
Note-se que entre o aumento do capital social da Agrex Comércio, a aquisição de
60% das ações da ora Recorrente e a incorporação reversa decorreram exíguos 60 dias.
Além disso, restou demonstrado que os recursos se originaram da controladora
sediada no exterior e que os valores somente transitaram pela contabilidade da ora Recorrente
(não há provas nos autos do pagamento do preço, mas sim dos registros contábeis da operação).
De acordo com os registros contábeis, os recursos originários do exterior
ingressaram e saíram da contabilidade da Recorrente na mesma data (13/09/2013), ou seja,
transitaram pelos registros contábeis posto já serem previamente destinados a pagar o preço pela
aquisição das ações da Recorrente adquiridas pela MC.
Restou comprovado que a Agrex Comércio atuou na operação como veículo a
possibilitar o investimento de interesse da Mistsubishi, domiciliada no exterior, com o
aproveitamento do ágio.
Como assertivamente afirmou o fisco e ratificou o acórdão recorrido, não houve
confusão patrimonial entre a real investidora (Mitsubishi) e a investida, de modo que o ágio não
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
62
poderia ser deduzido para fins fiscais, conforme fundamentos legais expostos no item 3.2 deste
voto.
Além da origem dos recursos ter sido a controladora sediada no Japão, a autoridade
fiscal registrou que o laudo de avaliação da investida foi contratado pela Mistsubishi:

Ademais, restou consignado que o objetivo da operação de aquisição seria o
aproveitamento do ágio:

Não se trata, diversamente do que afirma a defesa, de desconsiderar a
personalidade jurídica da Agrex Ltda ou de modificar o instituto da compra e venda. O caso é
simplesmente de constatar que as operações isoladamente consideradas dão aos acontecimentos
um caráter diverso daquele que fica evidente quando se analisa o conjunto dos atos praticados.
O objetivo primordial da operação era adquirir participação societária na
Recorrente por parte da MC. Se esta fizesse diretamente a aquisição, não poderia deduzir o ágio
no Brasil, já que é sediada no exterior. Para superar este impedimento, valeu-se da Agrex
Comércio como veículo utilizado para repassar os recursos para a alienante e registrar o ágio no
país, de modo que pudesse ser objeto de dedução após a incorporação reversa, prevista desde o
início da operação.
Ao final dos acontecimentos, a MC restou como controladora da ora Recorrente e o
ágio gerado na operação foi artificialmente transferido para esta quando da incorporação reversa.
Ou seja, o objetivo primordial foi alcançado, sem o “inconveniente” de não poder ser deduzido o
ágio da operação.
Como a investidora foi a MC, não houve confusão patrimonial entre esta e a
investida, de modo que o ágio não pode ser deduzido para fins fiscais.
Por estes fundamentos, não há como acolher as razões da Recorrente.
3.5 – Demais questões suscitadas no recurso voluntário
As demais questões suscitadas no recurso voluntário foram adequadamente
tratadas no acórdão recorrido, motivo pelo qual o adoto como razão de decidir:
Da desnecessidade de realização de diligência.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
63
Quanto ao pedido de diligência, apesar de ser facultado ao sujeito passivo tal
pleito, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto n.o 70.235/72 (PAF),
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir
sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou
impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria,
bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para
esclarecer.
No que se refere especificamente ao pedido contido na impugnação, cumpre
consignar que a solução do presente litígio vincula-se à apresentação de
documentos cuja guarda e conservação compete à própria interessada, nos
termos da legislação tributária, como se verá adiante. Portanto, torna-se
desnecessário o acionamento de autoridades fiscais, visto que é suficiente a
apresentação de documentos da sociedade para solução do litígio.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que
dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. A argumentação da
interessada encontra-se desprovida de qualquer elemento concreto de sua
necessidade.
Logo, diante do convencimento da desnecessidade de quaisquer esclarecimentos
adicionais para o julgamento em tela, concluo pelo indeferimento do pedido.
Da aplicabilidade do princípio da verdade material.
É preciso esclarecer que o princípio da verdade material não suplanta a necessária
segurança jurídica da relação jurídico-tributária que se estabelece entre os
sujeitos ativo e passivo, quer em sede de lançamento, quer em sede de
compensação/restituição.
De certo que a Fazenda há de perquirir a verdade material sobre os fatos que se
apresentam, mas, mais certo ainda, é que há de haver limites para tanto. A
produção de provas de ofício tem lugar, sobretudo, nos casos de alegações não
demonstradas e realtivamente às quais a prova suficiente seja de domínio da
Fazenda julgadora. Intervindo, o julgador, para mais do que isso no esforço
probatório que incumbe às partes, o processo reduz-se a um eterno recomeço da
fase procedimental.
Nessa linha de ideias, assim já se manifestou o ministro Herman Benjamin (REsp
no 1.389.892):
"Pensar o contrário implicaria subverter o ordenamento jurídico,
conferindo ao administrado o poder de "ressuscitar", tantas vezes quantas
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
64
lhe fossem possíveis e/ou convenientes, a hipótese de suspensão de
exigibilidade." (g.n.)
E sobre a necessária afeição do julgador administrativo para com as normas
processuais, vale aprender a lição dos mestres Adilson de Abreu Dallari e Sérgio
Ferraz (In: Processo Administrativo. 4a Ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 53):
"No processo administrativo o Estado é, ao mesmo tempo, parte e juiz,
evidenciando, de plano, uma desigualdade fundamental. Mas essa
inamovível desigualdade deve ser compensada por uma atuação a mais
isenta possível na condução do processo, tendo como norte a igualdade
entre as partes." (g.n.)
Ainda que não seja o caso dos autos, oportuno mencionar que não se pode
efetuar lançamentos imprecisos ou mal fundamentados para, na fase de
julgamento, robustecê-los com novos argumentos, nova fundamentação ou com
juntada de provas. Do mesmo modo que não se admite que o sujeito passivo
patrocine seu direito da forma mais precária possível, na fase pré-processual -
quase que utilizando a autoridade homologadora de seus atos como mero
preposto consultivo-revisor - para, apontados os erros no patrocínio, por-se a
aperfeiçoar seus atos, antes nada diligentes.
Sabiamente, alertando contra o fetichismo pela verdade material por parte do
julgador administrativo, o professor Marcos Vinícius Neder (In: Processo
Administrativo Fiscal Comentado. 2a Ed. Rio de Janeiro: Dialética, 2010. p. 426)
assim ensinou:
"(...) a busca pela verdade material não autoriza o julgador a substituir os
interessados na produção das provas." (g.n.)Assim, bem desenvolvidos os
esforços argumentativos das partes e exercido o ônus probatório na
extensão que houveram por bem fazer os litigantes, valerão as razões de
acusação e defesa pela verdade lógica que exala os autos.
Quanto à aplicação do art. 24 da LINDT, a matéria não comporta discussão neste
Conselho desde a edição da Súmula CARF no 169:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
4 – CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
65
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
66
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
67
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
5 – MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente sustenta que, ainda que a amortização do ágio não seja admitida, não
poderia ser exigida a multa de ofício de 75%.
Considera que a multa de ofício é descabida, desproporcional e abusiva, por isso
não poderia ser exigida.
Note-se que, em sede de impugnação, o pedido foi pela aplicação da multa de 75%:
(V) Cumulativamente ao item anterior, requer a redução da multa de ofício ao
patamar de 75% da multa de ofício aplicada, uma vez que não houve qualquer
conduta da Impugnante que deva ser punida de forma qualificada, ante a
absoluta inexistência e/ou comprovação de qualquer atitude dolosa ou
fraudulenta;
De todo modo, ainda que se desconsidere a preclusão argumentativa, não há como
acolher a pretensão da Recorrente já que a sanção de 75% está expressamente prevista em Lei:
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720248/2020-33
68
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A norma de regência não outorgou à autoridade fiscal a faculdade de aplicar ou não
a multa no caso de lançamento de ofício, tampouco lhe conferiu arbítrio para estabelecer
percentual diverso daquele estabelecido no texto legal.
Não há como acolher a pretensão da Recorrente nesta matéria.
6 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por não conhecer do recurso
de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por não conhecer a matéria ligada à dedutibilidade do
ágio na apuração da CSLL e, na parte conhecida, voto por rejeitar o pedido de diligência e NEGAR
PROVIMENTO ao apelo.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2563
DF CARF MF
Original